Tribunal: TJMT
Processo: 1039277-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039277-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCENILDA SILVA DOS SANTOS - CPF: 361.691.701-82 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos contra o BANCO AGIBANK S/A, com o objetivo de obter cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, que, segundo a autora, recusou-se a fornecê-lo extrajudicialmente. O banco apresentou os documentos apenas após ser citado judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu às custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado que a parte autora realizou solicitação extrajudicial expressa dos documentos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, configurando resistência tácita.

4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial confirma que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários.

5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3.036,00, correspondente ao valor da causa, mostra-se adequado aos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se pretensão resistida quando a parte ré, notificada extrajudicialmente, não atende ao pedido e obriga o ajuizamento da ação. 2. Em ações de exibição de documentos, a resistência tácita justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o; 396; 397; 399, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOCENILDA SILVA DOS SANTOS

contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
proposta contra
BANCO AGIBANK S/A
, julgou procedente o pedido para confirmar o dever de exibição do contrato de cartão de crédito consignado requerido pela autora, condenando o réu ao pagamento das custas processuais, mas deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de resistência da parte ré.

Irresignada, a apelante limita sua insurgência ao ponto em que a sentença afastou a condenação do banco em honorários advocatícios, sustentando que houve manifesto
error in judicando.

Afirma que a resistência do apelado se deu em dois momentos distintos: inicialmente, na esfera administrativa, quando ignorou por completo o pedido formulado pela consumidora perante o PROCON/Cuiabá, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda; e posteriormente em juízo, quando, além de apresentar o contrato solicitado, protocolou contestação arguindo preliminar de inépcia da inicial e impugnando o benefício da justiça gratuita, o que configuraria inequívoca oposição ao pleito autoral.

Defende, com base no princípio da causalidade, que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com todos os ônus dela decorrente, de modo que não apenas as custas, mas também os honorários advocatícios, devem ser suportados pelo banco.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor da causa (R$ 3.036,00), conforme requerido na inicial; subsidiariamente, pleiteia a fixação dos honorários por equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono; e, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 308228934).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
JOCENILDA SILVA DOS SANTOS

contra
BANCO AGIBANK S/A
, com o objetivo de obter cópia do contrato firmado com a instituição financeira, que, supostamente, negou-se a apresentar o documento solicitado.

Em sua contestação, a instituição financeira ré afirmou que a autora possui inúmeros contratos celebrados com o banco, por conta disso, juntou aos autos alguns deles (id. 308228925).

Uma vez atendida a pretensão da autora, a magistrada
a quo
julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento das custas processuais, mas deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de resistência da parte ré, nos seguintes termos:

“
(...) Observo que na reclamação realizada pela autora junto ao PROCON, o mesmo expressamente requereu a apresentação de cópia dos documentos, o que foi negado pelo réu, de maneira que tal requerimento supre o pedido administrativo.

Ademais, o réu compareceu espontaneamente nos autos e apresentou as cópias dos contratos requeridos pela autora, comprovando a existência dos documentos requeridos e a titularidade da autora.

Prosseguindo com a análise do feito, observa-se que, conforme é cediço, a exibição tem por finalidade permitir que uma coisa ou documento seja exibido, apresentado em Juízo.

Os artigos 396 e 397, do Código de Processo Civil, estabelecem:

(...) Posto isto, nos termos do artigo 12, § 2o, inciso VII c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente o pedido desta ação de exibição de documentos proposta por JOCENILDA DOS SANTOS DA SILVA contra o BANCO AGIBANK S.A.

Ante o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais remanescentes deverão ser suportadas pelo réu.

Deixo, no entanto, de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão não resistida. (...)” (id. 308228931)

A controvérsia restringe-se à condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afastada pelo juízo de origem sob o argumento de inexistência de resistência da parte ré.

Feita esta breve contextualização, passo à análise do mérito do recurso.

In casu,
verifica-se que a apelante
notificou extrajudicialmente o banco recorrido (ids. 308228912 e 308228913)
visando à obtenção
do contrato de cartão de crédito consignado
pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira, a autora ingressou com a presente ação para ter acesso ao instrumento contratual.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia.

Nesse cenário, restou evidenciada na hipótese a resistência à pretensão, considerando que
se fez necessário o manejo da presente demanda judicial para conseguir o contrato pretendido.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora do documento postulado, incumbia-lhe apresentá-lo quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Dessa forma, a omissão no fornecimento documental em resposta ao requerimento administrativo caracteriza resistência à pretensão, o que acarreta a responsabilização pelas custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“(...)
A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento
. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC. (...)”. (TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025). (g. n.)

Portanto, o fornecimento posterior do documento não possui o condão de afastar a resistência já configurada, que motivou o ajuizamento da ação, devendo o recorrido, em observância ao princípio da causalidade, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No tocante ao montante da sucumbência, cumpre destacar que o proveito econômico é inestimável, contudo,
entendo que o
valor solicitado pela apelante de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais),
correspondente ao valor da causa,

se mostra adequado e proporcional
, com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

JOCENILDA SILVA DOS SANTOS
, para condenar o banco apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025